Tribunal: STF
Processo: ARE 1340244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO RECURSAL DE REFORMA. SENTENÇA EXTRA PETITA. QUESTÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE REJEITA A DEMANDA APRECIANDO PEDIDO ESTRANHO AO VEICULADO NA INICIAL. SENTENÇA NULA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE REFORMA. DEMANDA PRONTA PARA JULGAMENTO. TESE DE INVALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS CONSUBSTANCIADOS NA OPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR ENQUADRAMENTO EM CARREIRA INSERIDA EM QUADRO DE PESSOAL ENTÃO RECÉM INSTITUÍDO PELO ENTE PÚBLICO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MOTIVOS DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AO ATO ADMINISTRATIVO. IMPERTINENTE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS QUE EVIDENCIA MERO ARREPENDIMENTO DECORRENTE DOS RUMOS TRILHADOS PELA NOVA CARREIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A MACULAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Em se tratando de ação que objetiva a declaração de nulidade de atos administrativos, extra petita é a sentença que julga improcedente a demanda ao entender que o pedido é de majoração dos vencimentos de determinada carreira, lastreado no princípio da isonomia. 2- Conquanto declarada, de ofício, nula a sentença, possível o exame do mérito da demanda, por força de devolução operada pelo recurso, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, tendo em vista que a causa está pronta para julgamento. 3- Absolutamente impertinente a tese de aplicação dos defeitos dos negócios jurídicos elencados na lei civil aos atos administrativos, porquanto encerram situações jurídicas submetidas a regimes jurídicos claramente distintos, orientados por postulados, por vezes, diametralmente diversos, pelo que a alegada lesão não tem força para invalidar ato administrativo. 4- Ademais, não ostentando os atos administrativos vícios de competência, de forma, ilegalidade do objeto, ofensa a seus motivos e à sua finalidade, tampouco violando os princípios norteadores da atividade administrativa, não há razão para invalidá-los, sobretudo quando se percebe que o pleito decorre de mero arrependimento dos servidores substituídos pelo sindicato em relação aos rumos tomados pela carreira que escolheram, quando em comparação com aquela de que abriram mão. 5- Sentença anulada de ofício. 6- Apelação conhecida, mas não provida. 7- Demanda julgada improcedente.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXX; 37, X; 39, § 1º, I, II, III, § 3º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A meu sentir, sentença é extra petita, já que não foi respeitado o princípio da adstrição, na medida em que o juiz singular rejeitou o pedido inicial ao argumento de ser incabível ao Poder Judiciário, “que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante 37, STF), salientando ser impertinente “a invocação do princípio da isonomia para o fim de majoração dos vencimentos”. Ocorre que o sindicato que propôs a ação não veiculou, em sua exordial, pedido de majoração da remuneração dos servidores substituídos, mas, sim, a nulidade de todos os termos de opção subscritos pelos substituídos que, a despeito de ingressarem no ente público requerido no Quadro Geral de seu pessoal, foram posteriormente realocados no Quadro da Saúde, por meio de opção que, segundo defende o Apelante, foi efetivada com lastro em promessas falsas, em enganação. A pretensão autoral, pois, nunca foi a majoração dos vencimentos dos servidores representados pelo sindicato, mas apenas a anulação do ato administrativo que acarretou a mudança de regime jurídico a que vinculados esses servidores. A sentença, dessa forma, rejeitou pedido estranho à demanda, o que a caracteriza, a meu ver, como sentença extra petita. Assim, é caso de se anular a sentença. Todavia, penso ser caso de aplicar o inciso II do § 3º do art. 1.013 do CPC, porquanto percebo o processo em condições de imediato julgamento e porque a parte apelante sequer apontou esse vício da sentença, requerendo, desde logo, a sua reforma, a fim de que a demanda seja julgada procedente. Nesse contexto, verifico, de ofício, se tratar de sentença extra petita, pelo que declarada a sua nulidade, mas, com lastro no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, passo a examinar o mérito da demanda, tendo em vista se tratar de causa madura para julgamento.
    (...)
    A pretensão autoral não encontra qualquer respaldo jurídico. De início, importa registrar que os vícios do ato administrativo não se confundem com aqueles verificados nos negócios jurídicos disciplinados pela lei civil, por se tratarem de situações jurídicas submetidas a disciplinas claramente distintas, orientadas por princípios que não se conformam, tais como o da supremacia do interesse público e da imperatividade da norma no âmbito do direito público, ao passo que o regime civilista é ditado por normas de caráter mais relativo, lastreado na autonomia da vontade, na liberdade de escolha dos fins pretendidos etc. A esse respeito, trago à baila a lição de Carlos Bastide Horbach1 em valiosa obra monográfica intitulada “Teoria das nulidades do ato administrativo”, in verbis:
    (...)
     Portanto, a validade do ato administrativo não está condicionada aos requisitos do art. 104 do Código Civil, tampouco sua anulação demanda a presença de um dos defeitos do negócio jurídico elencados no Capítulo IV do Título I do Livro III do Código Civil (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores). Sua validade pressupõe, sim, a observância da devida competência, da forma, do objeto, de seus motivos e de sua finalidade (art. 2º, Lei 4.717/65), assim como dos princípios norteadores do direito administrativo, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência (art. 37, caput, CRFB/88), finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público (art. 2º, Lei 9.784/99). Por tal razão, não cabe a alegação de nulidade de atos administrativos em razão de suposta lesão suportada pelos servidores que os subscreveram. Aliás, ainda que fosse aplicável esse defeito ao ato administrativo, não se poderia falar em lesão aos servidores, porquanto não assinaram o Termo de Opção para mudança de regime jurídico sob premente necessidade ou por inexperiência. Em verdade, sequer há essa alegação. Analisando os argumentos e documentos contidos nos autos de origem, percebo que nos anos de 2005 e 2006 foram editadas leis municipais no âmbito de Palmas, que instituíram planos de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV) de seus servidores, planos esses antes inexistentes. Em razão disso, como a viabilizar o preenchimento dos cargos nos diversos quadros de pessoal instituídos, o Município de Palmas oportunizou a seus servidores a opção pelo enquadramento num ou noutro PCCV. E assim foi feito com os Assistentes Sociais do Município de Palmas. Em 2006, lhes foi oportunizada a migração para o Quadro da Saúde do Município de Palmas, instituído pela Lei 1.417/05.
    (...)
    Não pode o servidor, quando inconformado, frustrado com o destino tomado por sua carreira, pretender invalidar um ato que praticaram de forma livre, consciente, legítima, amparada na lei e com a devida finalidade pública, não podendo o interesse público, a legalidade administrativa, a continuidade e a eficiência do serviço público ficar ao sabor dos interesses financeiros e de ocasião de parte de servidores. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente